Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0726084-61.2019.8.07.0001 APELANTE: ALISSON JHONATAN RIBEIRO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Alisson Jhonatan Ribeiro da Costa foi condenado a seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais seiscentos dias-multa, à razão mínima, por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006. Consta que no dia 07/08/2019, entre 18h00min e 18h15min, na via pública da Avenida Central, Conjunto 15, Sobradinho, ele foi preso em flagrante porque trazia consigo quatro porções de crack enroladas em plástico, pesando ao todo dezessete centigramas, para fins de difusão ilícita. A Defesa recorreu pedindo absolvição com base no princípio da insignificância ou a reclassificação da conduta para o tipo do artigo 33, § 3o da Lei 11.343/2006, ou, ainda, a redução de pena. Na audiência de custódia lhe foi concedida a liberdade provisória, mas posteriormente, em 04/03/2020, foi preso preventivamente por não ter cumprido as medidas cautelares impostas (ID 21734318), sendo a prisão confirmada na sentença condenatória. Como visto, o flagrante se deu em razão da atribuição de tráfico ao réu, apesar de não ter sido apreendidos insumos ou ferramentas próprias utilizadas por traficantes na preparação de seus produtos, tais como balança de precisão, embalagens plásticas para o acondicionamento da droga; nem tampouco foi apreendido dinheiro com o suposto traficante. Também não houve filmagem de ações de tráfico nem denúncias anônimas, estando a imputação de tráfico embasada exclusivamente na ínfima quantidade de crack apreendido, dezessete centigramas, que mais sugerem a posse para consumo próprio. Há que se reconhecer, portanto, a probabilidade concreta de reclassificar a conduta para o tipo de porte para autoconsumo, com pena bem mais amena, que já estaria coberta por quase um ano de prisão já cumprido. Há, pois, manifesta incompatibilidade com a segregação cautelar imposta de maneira desproporcional. Assim, com fundamento no artigo 654, § 2o, do Código de Processo, concede-se de ofício ordem de habeas corpus para liberação de Alisson Jhonatan Ribeiro da Costa, se por outro motivo não estiver preso. Dá-se à presente decisão força de alvará de soltura, devendo a Secretaria providenciar o registro no BNPM2 e comunicar ao Juízo do primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 02 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator